Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600399-24.2023.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
11/12/2024
Número: 0600399-24.2023.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 01/07/2023
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Declaração de inadimplência na Prestação de Contas Anual nº 0600399-
24.2023.6.16.0000, pelo Partido Comunista Brasileiro - PCB, relativa ao exercício financeiro de 2022.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
DIEGO JILSON LEMES VALDEZ (RESPONSÁVEL)
RAFAEL FARIAS GOLEMBA (RESPONSÁVEL)
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO (REQUERENTE)
RENAN GUILHERME MAIEVES (RESPONSÁVEL)
MATHEUS FERNANDES PIMENTEL (RESPONSÁVEL)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44206929
19/11/2024
17:54
Acórdão
Acórdão

Num. 44206929 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/11/2024 17:54:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111917540660600000043154696
Número do documento: 24111917540660600000043154696
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:33:49
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.532

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600399-24.2023.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
REQUERENTE: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO
RESPONSÁVEL: RAFAEL FARIAS GOLEMBA
RESPONSÁVEL: DIEGO JILSON LEMES VALDEZ
RESPONSÁVEL: MATHEUS FERNANDES PIMENTEL
RESPONSÁVEL: RENAN GUILHERME MAIEVES
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS
ANUAL.
DIRETÓRIO
ESTADUAL.
PARTIDO
COMUNISTA
BRASILEIRO
(PCB).
EXERCÍCIO
FINANCEIRO
DE
2022.
NÃO
PRESTAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE
E
AUSÊNCIA
DE
INSTRUMENTO
DE
MANDATO. CONTAS JULGADAS NÃO
PRESTADAS.
SUSPENSÃO
DE
REPASSES DO FUNDO PARTIDÁRIO E
FEFC.
I. CASO EM EXAME
1. Prestação de contas anual do Diretório
Estadual do Partido Comunista Brasileiro
(PCB) no Paraná, referente ao exercício
financeiro
de
2022,
protocolada
intempestivamente
após
intimação
por
Carta de Ordem.
2. Pareceres
técnicos
preliminar
e
conclusivo
apontaram
irregularidades,
incluindo a ausência de documentos, como
instrumento
de
mandato,
pareceres

Num. 44206929 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/11/2024 17:54:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111917540660600000043154696
Número do documento: 24111917540660600000043154696
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:33:49
contábeis e comprovantes de remessa à
Receita Federal.
3. Diante da inércia dos responsáveis e
ausência de constituição de advogado, foi
decretada
a
revelia
dos
dirigentes
partidários, conforme o Código de Processo
Civil.
4. O parecer do Ministério Público Eleitoral
foi favorável ao julgamento das contas
como não prestadas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em
definir
se
a
falta
de
representação
advocatícia impede a análise do mérito das
contas, resultando no julgamento das
contas como não prestadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A Resolução TSE nº 23.604/2019 impõe
a
obrigatoriedade
de
constituição
de
advogado para prestação de contas, sob
pena de não prestação em caso de
ausência de instrumento procuratório (art.
29, §2º, II, e art. 45, IV).
7. A prestação de contas partidárias tem
caráter
jurisdicional,
devendo
ser
acompanhada de documentos específicos
que viabilizem a fiscalização e transparência do uso dos recursos
partidários, essenciais para o exercício da
cidadania
e
legitimidade
do
mandato
representativo.
8. Jurisprudência dos Tribunais Regionais
Eleitorais reafirma que a ausência de
procuração para a análise das contas
justifica o julgamento como contas não
prestadas, com a imposição das sanções
legais aplicáveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Contas julgadas como não prestadas do
Diretório Estadual do PCB no Paraná,

Num. 44206929 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/11/2024 17:54:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111917540660600000043154696
Número do documento: 24111917540660600000043154696
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:33:49
referentes ao exercício de 2022, nos termos
do art. 45, IV, da Resolução TSE nº
23.604/2019.
10. Suspensão de repasse das cotas do
Fundo Partidário e Fundo Especial de
Financiamento
de
Campanha
até
a
regularização da prestação de contas, com
as anotações de sanções no sistema
judicial.
Tese
de
julgamento:
A
ausência
de
constituição de advogado para prestação de
contas partidárias enseja o julgamento das
contas
como
não
prestadas,
com
consequente suspensão de repasses de
recursos públicos.
Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.604/2019, art. 29, §2º,
II; art. 31, II; art. 45, III, b; IV, b; art. 47.
Código de Processo Civil, art. 103; art. 344;
art. 346.
Lei nº 9.096/1995, § 6º, art. 37.
Jurisprudência relevante citada:
TRE-MT, Prestação de Contas Anual nº
60018219.
TRE-ES, Prestação de Contas Anual nº
060008219.
TRE-PA, Prestação de Contas Anual nº
060018439.
TRE-PI,
Prestação
de
Contas
nº
060014480.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto do Relator.
Curitiba, 18/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

Num. 44206929 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/11/2024 17:54:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111917540660600000043154696
Número do documento: 24111917540660600000043154696
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:33:49

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas anual do Diretório Estadual do Partido Comunista Brasileiro no
estado do Paraná, relativa ao exercício financeiro do ano de 2022.
Após ser o responsável partidário intimado por meio de Carta de Ordem, o Órgão de Direção
Estadual do Partido Comunista Brasileiro – PCB apresentou, de forma extemporânea (id.
43690029) as contas anuais do partido, relativas ao exercício financeiro de 2022.
Os autos retornaram ao Setor Técnico que, após a devida análise dos documentos acostados aos
autos, emitiu o Parecer Preliminar (id. 43803763), em que apontou falhas e irregularidades nas
contas prestadas.
Embora intimados, o Órgão Partidário e seus dirigentes quedaram-se inertes, sendo os autos
encaminhados para a elaboração de Parecer de Regularidade, nos termos do art. 36, da
Resolução TSE nº 23.604/2019 pela Seção de Prestação de Contas (id. 43843669).
No Parecer de Regularidade (id. 43904845), o Setor Técnico, de início, informa que a agremiação
partidária estadual não apresentou documento e/ou manifestação acerca dos apontamentos
exarados no Parecer Preliminar, mas, no entanto, que a ausência das peças não prejudicou a
análise da movimentação financeira e registros no sistema SPCA.
Dentre as pendências apuradas, o Setor Técnico apurou a ausência dos seguintes documentos
e/ou informações: 1) instrumento de mandato outorgado pelo partido e pelos dirigentes partidários
responsáveis para a constituição de advogado para a prestação de contas; 2) parecer da
Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal do partido, se houver, sobre as respectivas contas; 3)
Certidão de Regularidade do CFC do profissional de contabilidade habilitado; 4: comprovante de
remessa, à RFB, da escrituração contábil digital (observado o disposto no art. 25 da resolução),
nem mesmo os documentos referentes ao Balanço Patrimonial e demais demonstrativos
contábeis devidamente assinados; 5) do CPF e/ou nome do doador na conta nº 12.050-2 –
Agência 1622-5 do Banco do Brasil S.A, de Outros Recursos, no total de R$ 2.041,89 (dois mil,
quarenta e um reais e oitenta e nove centavos); 6) registro da conta bancária 53.091-3 – Agência
3.184-4 do Bando do Brasil S.A; 7) documentos vinculados aos gastos partidários custeados com
“Outros Recursos” na prestação de contas anual em exame para as seguintes despesas:
Em que pesem intimados (id. 43825163, 43825167 e 43825171), os responsáveis
partidários não constituíram advogado (id. 43843721), razão pela qual foi decretada a revelia de
RAFAEL FARIAS GOLEMBA, DIEGO JILSON LEMES VALDEZ, MATHEUS FERNANDES
PIMENTEL E RENAN GUILHERME MAIEVES, com fulcro no art. 344 do Código de Processo

Num. 44206929 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/11/2024 17:54:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111917540660600000043154696
Número do documento: 24111917540660600000043154696
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:33:49
Civil, e dispensada a intimação acerca dos atos processuais subsequentes, nos termos do art.
346 do mesmo diploma legal.
Os autos novamente retornaram ao Setor Técnico, o qual emitiu o Parecer Técnico Conclusivo
(id. 44046400), em que se repisou as omissões de informação e/ou apresentação de documentos
lançadas no Parecer de Regularidade e, ao final, manifestou-se pelo julgamento das contas como
não prestadas, face a ausência do instrumento de mandato, nos termos do inciso IV, art. 45, da
Resolução TSE nº 23.604/2019 e, caso superada a questão envolvendo o instrumento de
procuração, com fundamento no inciso III, alínea “b”, art. 45, da Resolução TSE nº 23.604/2019,
pela desaprovação das contas anuais do Diretório Estadual do Partido Comunista Brasileiro –
PCB, do estado do Paraná, relativo ao exercício financeiro de 2022.
O i. representante da Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo julgamento das contas
como não prestadas.
Os autos vieram conclusos.
É o relatório.

VOTO
A Prestação de Contas é o meio pelo qual o partido político apresenta, de forma detalhada, todas
as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados importantes informações a
respeito de quem financiou sua atividade política, bem como da destinação dos recursos.
Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da movimentação financeira da campanha
eleitoral, apontando eventual descompasso com o regramento pertinente às fontes vedadas, aos
gastos proibidos e aos limites impostos, o que se revela ainda mais significativo quando há
financiamento público.
A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:
Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão política saber quem
financiou a campanha de seus mandatários e de que maneira esse financiamento
se deu. Nessa seara, impõe-se a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se
o legítimo exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem isso,
não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se subtrairiam do cidadão
informações essenciais para a formação de sua consciência político-moral,
relevantes sobretudo para que ele aprecie a estatura ético-moral de seus
representantes e até mesmo para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito
Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.1)
Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e gasto de campanha
pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a normalidade e a legitimidade das
eleições, bem como de inibir o abuso do poder econômico e político por parte dos concorrentes a
cargo eletivo, a fim de se manter o equilíbrio da disputa.

Num. 44206929 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/11/2024 17:54:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111917540660600000043154696
Número do documento: 24111917540660600000043154696
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:33:49
Nos presentes autos, além de outras pendências apontadas pelo Setor Técnico, constatam-se
ausentes os instrumentos de procuração do órgão partidário e respectivos representantes, com
afronta à norma de regência.
O artigo 45 e respectivos incisos da Resolução TSE nº 23.604/2019 supracitados assim dispõem:
Art. 45. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas
partidárias, julgando:
[...]
III - pela desaprovação, quando:
[...]
b) apresentados apenas parcialmente os documentos e as informações de que trata
o art. 29, §§ 1º e 2º, e não seja possível verificar a movimentação financeira do
órgão partidário; ou
[...]
IV - pela não prestação, quando:
[...]
b) os documentos e as informações de que trata o art. 29, §§ 1º e 2º, não forem
apresentados, ou o órgão partidário deixar de atender às diligências determinadas
para suprir a ausência que impeça a análise da movimentação dos seus recursos
financeiros.
E, os citados §§ 1º e 2º do art. 29, da mesma Resolução TSE nº 23.604/2019:
Art. 29. O processo de prestação de contas partidárias tem caráter jurisdicional e
deve ser composto das informações declaradas no sistema SPCA e dos
documentos juntados nos autos da prestação de contas.
[...]
§ 2º Após a autuação do processo de prestação de contas, na forma do art. 31, o
partido político deve providenciar, em até 5 (cinco) dias, a juntada dos seguintes
documentos:
I - parecer da Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal do partido, se houver,
sobre as respectivas contas;
II - instrumento de mandato outorgado pelo partido e pelos dirigentes partidários
responsáveis para constituição de advogado para a prestação de contas;

Num. 44206929 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/11/2024 17:54:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111917540660600000043154696
Número do documento: 24111917540660600000043154696
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:33:49
III - Certidão de Regularidade do CFC do profissional de contabilidade habilitado;
IV - comprovante de remessa, à RFB, da escrituração contábil digital, observado o
disposto no art. 25 desta resolução;
[...]
Embora intimados pessoalmente para regularizar a representação processual, o partido e
respectivos representantes não se manifestaram, razão pela qual foi decretada sua revelia, com
fulcro no art. 344 do Código de Processo Civil.
Quanto à obrigatoriedade de o órgão partidário constituir advogado para postular perante a
Justiça Eleitoral, ressalta-se que a natureza jurisdicional da prestação de contas partidária a
sujeita ao regramento genérico dos processos judiciais (art. 103 do CPC) e às regras específicas
contidas na legislação eleitoral, in verbis:
Código de Processo Civil:
"Art. 103. A parte será representada em juízo por advogado regularmente
inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil."
Lei nº 9.096/95:
"Art. 37 [...]
§ 6º O exame da prestação de contas dos órgãos partidários tem caráter
jurisdicional. "

Resolução TSE nº 23.604/2019:
"Art. 29. O processo de prestação de contas partidárias tem caráter
jurisdicional e deve ser composto das informações declaradas no sistema
SPCA e dos documentos juntados nos autos da prestação de contas.
[...]
§ 2º Após a autuação do processo de prestação de contas, na forma do art. 31, o
partido político deve providenciar, em até 5 (cinco) dias, a juntada dos seguintes
documentos:
[...]
II - instrumento de mandato outorgado pelo partido e pelos dirigentes
partidários responsáveis para constituição de advogado para a prestação de
contas.

Num. 44206929 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/11/2024 17:54:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111917540660600000043154696
Número do documento: 24111917540660600000043154696
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:33:49
[...]
Art. 31. Concluída a elaboração da prestação de contas do partido político, o
sistema SPCA realizará automaticamente a autuação e a integração dos autos no
Processo Judicial Eletrônico, ressalvada a hipótese do art. 70, observando-se que:
[...]
II - as partes devem ser representadas por advogados." (Grifei)
Assim, considerando o caráter jurisdicional do processo de prestação de contas nesta Justiça
Especializada, a ausência de constituição de advogado, por si só, enseja a declaração de não
prestação de contas, a teor do disposto nos arts. 29, § 2º, II, 31, II e 45, da Resolução TSE nº
23.604/2019.
Nesse sentido, confiram-se arestos de outros regionais:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. PARTIDO
POLÍTICO. DIRETÓRIO REGIONAL. INTEMPESTIVIDADE. INCONSISTÊNCIA
DAS INFORMAÇÕES DECLARADAS. OMISSÃO DE COMPROVAÇÃO DE
DESPESAS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS (ARTIGO 29 DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.604/2019). AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. CONTAS
JULGADAS NÃO PRESTADAS.
[...]
5. O instrumento de mandato para constituição de advogado revela-se
imprescindível ante a natureza jurisdicional da prestação de contas. A
constatação de ausência de capacidade postulatória induz ao julgamento das
contas como não prestadas. Precedentes.
6. Contas julgadas como não prestadas, determinando-se a proibição do
recebimento de recursos dos Fundos Partidário e Especial de Financiamento de
Campanha, recolhimento de valores ao Erário e transferência de valores para o
Fundo Partidário Mulher.

(TRE – MT - Prestação de Contas Anual nº60018219, Acórdão, Des. Luis Otavio
Pereira Marques, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, 04/06/2024.)
(Grifei)
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ANUAL.
PARTIDO
POLÍTICO.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO
2020.
AUSÊNCIA
DE
INSTRUMENTO
PROCURATÓRIO.
INTIMAÇÃO REGULAR DOS DIRETÓRIOS REGIONAL E NACIONAL E PESSOAL
DOS
DIRIGENTES
PARTIDÁRIOS.
AUSÊNCIA
DE
MANIFESTAÇÃO.

Num. 44206929 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/11/2024 17:54:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111917540660600000043154696
Número do documento: 24111917540660600000043154696
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:33:49
IRREGULARIDADE MANTIDA. CONTAS NÃO PRESTADAS.
1. Foram realizadas diversas tentativas para intimação do partido, inclusive de seus
dirigentes, todos nas esferas estadual e nacional, a fim de regularizar a
representação processual e o partido não apresentou o instrumento de mandato
para constituição de advogado, em afronta ao artigo 29, caput, § 2º, II, da
Resolução TSE nº 23.604/2019.
2. O artigo 29, caput, § 2º, II, da Resolução TSE nº 23.604/2019 dispõe sobre o
caráter jurisdicional das contas partidárias, sendo o instrumento de procuração
documento obrigatório para seu regular processamento perante a Justiça Eleitoral.
Com a edição da Lei nº 12.034/2009, a representação do partido político em juízo,
em processo de prestação de contas, passou a ser feita, obrigatoriamente, por
advogado legalmente constituído, e a sua ausência importa em julgamento das
contas como não prestadas, conforme iterativa jurisprudência do Colendo Tribunal
Superior Eleitoral e deste Egrégio Tribunal Regional Eleitoral. Precedentes.
3. Contas julgadas não prestadas.

(TRE – ES - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº060008219, Resolução, Des.
Alceu Mauricio Junior, Publicação: DJE - Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do
ES, 19/03/2024.)

PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ANUAL.
PARTIDO
POLÍTICO.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO 2021. AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS COMPLETOS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIVERGÊNCIA DE INFORMAÇÕES ENTRE
RECEITAS E DESPESAS. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DOS AGENTES
RESPONSÁVEIS PELO EXERCÍCIO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS.
IRREGULARIDADES GRAVES. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS.
[...]
3. Ausência de instrumento de mandato com relação aos agentes
responsáveis pelo exercício em análise, afrontando o disposto no art. 29, §2°,
II da Resolução TSE n° 23.604/2019, vejamos:
[...]
6. Contas julgadas não prestadas. Suspensão de recebimento de verbas do Fundo
Partidário.

(TRE - PA - Prestação de contas Anual nº060018439, Acórdão, Des. Jose Maria
Teixeira Do Rosario, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, 30/05/2024.)
(Grifei)

Num. 44206929 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/11/2024 17:54:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111917540660600000043154696
Número do documento: 24111917540660600000043154696
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:33:49

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO 2020. PARTIDO POLÍTICO.
DIREÇÃO ESTADUAL. RESOLUÇÃO TSE Nº 23.604/2019. AUSÊNCIA DA
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÕES OBRIGATÓRIAS. INSTRUMENTO DE
CONSTITUIÇÃO DE PROFISSIONAL DA ADVOCACIA. CONTAS JULGADAS
NÃO PRESTADAS. SANÇÃO. SUSPENSÃO DO REPASSE DE COTAS DO
FUNDO PARTIDÁRIO E FEFC.
[...]
2. O instrumento de procuração judicial é indispensável para se postular em
juízo e sua ausência torna impositivo o reconhecimento da ineficácia da
prestação de contas e, portanto, o seu julgamento como contas não
prestadas. Precedentes.
[...]
4.Contas julgadas não prestadas.

(TRE - PI - Prestação de Contas nº060014480, Acórdão, Des. CHARLLES MAX
PESSOA MARQUES DA ROCHA, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico,
04/04/2023.) (Grifei)

A respeito da ausência de prestação das contas, assim estabelece a Resolução TSE n°
23.604/2019:
“Art. 45. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas
partidárias, julgando:
[...]
IV - pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30, o órgão partidário e os responsáveis
permanecerem omissos ou as suas justificativas não forem aceitas;
b) os documentos e as informações de que trata o art. 29, §§ 1º e 2º, não forem
apresentados, ou o órgão partidário deixar de atender às diligências determinadas
para suprir a ausência que impeça a análise da movimentação dos seus recursos
financeiros. ”

Portanto, o reconhecimento da não prestação de contas por parte desta Corte, com as
consequências secundárias determinada na norma de regência, é medida que se impõe.

Num. 44206929 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/11/2024 17:54:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111917540660600000043154696
Número do documento: 24111917540660600000043154696
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:33:49
A propósito, dispõe o artigo 47 da referida Resolução TSE nº 23.604/2019, verbis:
“Art. 47. A decisão que julgar a prestação de contas não prestada acarreta ao órgão
partidário:
I - a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário, do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha; e
II - a suspensão do registro ou da anotação do órgão partidário, após decisão, com
trânsito em julgado, precedida de processo regular que assegure ampla defesa
(STF ADI nº 6.032, julgada em 5.12.2019).
[...]
Por hipótese, caso fosse superada a questão envolvendo a ausência de apresentação do
instrumento de procuração, sobejam outras pendências informadas pelo Setor Técnico que, de
per si, dariam ensejo à desaprovação das contas, quais sejam:
1) parecer da Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal do partido, se houver, sobre as
respectivas contas;
2) Certidão de Regularidade do CFC do profissional de contabilidade habilitado;
3) comprovante de remessa, à RFB, da escrituração contábil digital (observado o disposto no art.
25 da resolução), nem mesmo os documentos referentes ao Balanço Patrimonial e demais
demonstrativos contábeis devidamente assinados;
4) indicação do CPF e/ou nome do doador na conta nº 12.050-2 – Agência 1622-5 do Banco do
Brasil S.A, de Outros Recursos, no total de R$ 2.041,89 (dois mil, quarenta e um reais e oitenta e
nove centavos), conforme relatado no item 11 do Parecer Técnico Conclusivo (id. 44046400);
5) registro da conta bancária 53.091-3 – Agência 3.184-4 do Bando do Brasil S.A na prestação de
contas;
6) apresentação dos documentos vinculados aos gastos partidários custeados com “Outros
Recursos” na prestação de contas anual em exame para as seguintes despesas:

No entanto, a ausência do instrumento de procuração do partido político e dos respectivos
responsáveis partidários afasta, dessa forma, a possibilidade de se adentrar no exame do mérito
propriamente dito das contas, sendo a norma imperativa em determinar seu julgamento como não
prestadas.

Num. 44206929 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/11/2024 17:54:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111917540660600000043154696
Número do documento: 24111917540660600000043154696
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:33:49

CONCLUSÃO

Ante o exposto, VOTO pelo reconhecimento da não prestação das contas do Diretório Estadual
do Partido Comunista Brasileiro – PCB no estado do Paraná, referentes ao exercício financeiro de
2022, nos termos do artigo 45, IV, da Resolução TSE n° 23.604/2019, com as seguintes
determinações:
I) Suspensão, pelo Diretório Nacional do Partido Comunista Brasileiro - PCB, do repasse das
cotas do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), a partir
do trânsito em julgado desta decisão e enquanto persistir a inadimplência quanto à regularização
das contas do exercício financeiro de 2022, com fulcro nos artigos 37-A da Lei n° 9.096/95 e 47
da Resolução TSE n° 23.604/2019;
II) Autorizo a Secretaria Judiciário ao cumprimento das providências relativas à atualização das
informações do julgamento nos sistemas “Sanções" e “SICO", dando-se ciência ao Ministério
Público Eleitoral, após o trânsito em julgado, para os fins previstos no art. artigo 47, II, da
Resolução TSE nº 23.604/2019.
É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600399-24.2023.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - REQUERENTE: PARTIDO COMUNISTA
BRASILEIRO - RESPONSÁVEIS: RAFAEL FARIAS GOLEMBA, DIEGO JILSON LEMES VALDEZ,

Num. 44206929 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/11/2024 17:54:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111917540660600000043154696
Número do documento: 24111917540660600000043154696
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:33:49
MATHEUS FERNANDES PIMENTEL, RENAN GUILHERME MAIEVES.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 18.11.2024